Tribunal: STF
Processo: MS 37099
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança contra ato praticado por Turma Recursal de Juizados Especiais. Negativa de concessão de assistência judiciária gratuita. Incompetência desta Suprema Corte. Precedentes. Mandado de segurança não conhecido.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sarah Naves Couto Santos contra ato praticado pela 1ª Turma Recursal do Tribunal do Estado de Goiás (Proc. n. 5431020.77.2018.8.09.0137) que negou concessão de assistência judiciária gratuita à impetrante, muito embora tal benefício tivesse sido concedido por ocasião do juízo de admissibilidade do mesmo recurso. Afirma que, com a negativa, houve determinação de prévio recolhimento das custas como condição para reinserção do feito em pauta, ferindo a celeridade processual. Por isso, reputa teratológica a decisão impugnada. 
    2. Deduzidos os seguintes pedidos:
    “REQUER LIMINAR para conceder segurança no direito líquido e certo da Impetrante em ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuito do processo dos autos de n. 5431020.77.2018.8.09.0137, que tramita na 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para reformar a decisão (decisão de evento 48 do processo originário) que negou o referido benefício, garantindo assim o acesso à Justiça e regular processamento do feito. 
    ALTERNATIVAMENTE caso este não for o entendimento de Vossa Excelência, REQUER seja determinado a suspensão do processo e a obrigatoriedade do recolhimento das custas recursais até o julgamento final do presente processo; 
    B) REQUER os benefícios da Assistência Gratuita nos termos do artigo 98 do NCPC, por ser a Impetrante estudante e desempregada; 
    C) REQUER que seja confirmada a liminar, consequentemente julgando totalmente procedente o presente processo concedendo segurança definitiva, para concessão da assistência da justiça gratuita para a Impetrante no processo de n. 5431020.77.2018.8.09.0137, que tramita na 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cassando a decisão de evento 48, e consequentemente manter o julgamento do Recurso Inominado dos autos acima descrito na pauta de julgamento da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Goiás, marcada para o dia 06/06/2020 às 09:00hs” (inicial, fl. 6). 
    É o relatório.
    Decido.
    Em decisão proferida no MS 31.838/RS, DJe de 19.02.2013, assim me manifestei a respeito da impetração de mandado de segurança diretamente nesta Corte, com o objetivo de impugnar decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais:
    “Nos termos do art. 102, I, d, da CF/88, compete ao STF julgar, originariamente, “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Consta, também, da Súmula 624/STF que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”, assim como do art. 21, VI, da LC 35/79 (LOMAN) que “Compete aos Tribunais, privativamente: (...) VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”.
    Portanto, não compete a esta Suprema Corte analisar mandados de segurança contra atos praticados por Turmas Recursais de Juizados. Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL CONTRA DECISÃO DE JUIZ FEDERAL NO EXERCÍCIO DE JURISDIÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. I - As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso. III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo. IV - Recurso extraordinário desprovido” (RE 586.789/PR, Pleno, Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27.02.2012).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração voltada contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial. Incompetência desta Suprema Corte. Precedentes. 1. Não é competente o Supremo Tribunal Federal para o processamento de mandados de segurança contra atos de Turmas Recursais de Juizados Especiais. 2. Competência para o processamento de habeas corpus contra membros dessas Turmas que não induz competência para conhecimento de mandados de segurança que os apontem como autoridades ditas coatoras. 3. Agravo regimental não provido” (MS 25.614 AgR/SP, Pleno, Min. Dias Toffoli, DJe de 01.6.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 102, I, "A" DA CB/88. ARTIGO 21, IV DA LOMAN [LC 35/79]. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUÍZES DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PRECEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar mandado de segurança apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 102, I, "d", segunda parte, da Constituição. 2. No que tange à competência para julgamento de mandado de segurança contra ato de Turmas Recursais de Juizados Especiais, remanesce o disposto no art. 21, VI, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN [LC n. 35/79]. Precedente: QO-MS n. 24.674, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 26.3.04. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 28.401 AgR/RJ, Pleno, Min. Eros Grau, DJe de 18.12.2009).
    Não conheço do mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, e determino sua remessa à 1ª Turma Recursal do Tribunal do Estado de Goiás, para redistribuição.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora